Tribunal: TJDFT
Processo: 0733825-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. MOMENTO INADEQUADO PARA SUSCITAÇÃO. REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS DO TJDFT. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração, os quais buscavam o reconhecimento de erro material em decisão que não admitiu pedido de uniformização de jurisprudência.
1.2. O pedido de uniformização foi apresentado de forma autônoma e após o julgamento do mérito do recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se há violação ao art. 96, I, “a”, da CF em razão das regras do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT que disciplinam o momento de apresentação do pedido de uniformização de jurisprudência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT prevê que o pedido de uniformização deve ser suscitado nas razões ou contrarrazões do recurso, não sendo admitida sua apresentação posterior ao julgamento do mérito.
3.2. A exigência regimental não viola o devido processo legal, o contraditório ou a ampla defesa, pois estabelece regra clara e prévia sobre o procedimento adequado.
3.3. O pedido de uniformização possui natureza preventiva e não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para reformar decisão já proferida.
3.4. No caso concreto, o pedido foi apresentado de forma autônoma e após o julgamento do mérito, em desacordo com as normas regimentais, o que justifica sua inadmissão.
3.5. Inexistem vícios que justifiquem a reforma da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida. Sem custas e sem honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. O pedido de uniformização de jurisprudência deve ser suscitado nas razões ou contrarrazões do recurso, sendo inadmissível sua apresentação após o julgamento do mérito. 2. As regras regimentais que disciplinam o momento de suscitação do incidente não violam o art. 96, I, ‘a’, da CF, nem as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 3. O incidente de uniformização possui natureza preventiva e não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.”

______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 96, I, “a”; CPC, art. 1.022; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, arts. 30, V, 90, 91, I, e 92, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Incidente de Uniformização no 20130710281347UNJ, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Turma de Uniformização de Jurisprudência, j. 16.06.2014, DJe 27.06.2014.